Tribunal: STF
Processo: ARE 1557245
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Ausência de fundamentação. Nulidade do ato administrativo. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo, seguido de agravo regimental, interposto contra decisão pela qual se manteve a nulidade do ato administrativo pelo qual se excluiu candidato, autodeclarado pardo, de concurso público para vagas reservadas a cotas raciais, em razão da ausência de motivação da decisão da comissão de heteroidentificação.



    2. O candidato buscava prosseguir no certame na condição de cotista, após sua autodeclaração ter sido recusada por comissão avaliadora.



    3. O Tribunal de Justiça de origem declarou a nulidade do ato de exclusão e determinou a continuidade do autor no certame. Em sede de embargos de declaração, a Corte de origem inviabilizou nova avaliação fenotípica por ausência de critérios objetivos no edital do concurso.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode anular ato administrativo de comissão de heteroidentificação por ausência de fundamentação, sem se imiscuir no mérito administrativo; (ii) estabelecer se a ausência de critérios objetivos no edital impede a determinação de nova avaliação fenotípica; e (iii) verificar a incidência dos óbices sumulares do STF pelos quais se veda o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A Corte de origem não atuou em substituição à banca examinadora, mas decidiu pela nulidade do ato administrativo no qual foi excluído o candidato por ausência de fundamentação válida e adequada, constatando que a decisão da comissão de heteroidentificação se resumiu a uma indicação genérica e imprecisa de que o candidato não possuía o fenótipo desejado.



    6. A ausência de motivação viola o art. 93, inc. IX, da Constituição, o art. 50, incs. III e V, da Lei federal nº 9.784, de 1999, e os princípios do contraditório e da ampla defesa, requisitos essenciais para a validade dos atos administrativos que excluem candidatos em concursos públicos, conforme assentado na jurisprudência do STF.



    7. É inviável determinar à banca que examine o candidato novamente, visto que o edital do concurso não previa critérios objetivos para a realização da análise de heteroidentificação, o que impediria nova avaliação sem a criação de outras regras.



    8. A análise das premissas lançadas pela Corte de origem, no tocante à ilegalidade do ato administrativo praticado em razão da falta de fundamentação, demandaria o reexame de fatos, provas e cláusulas do edital, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.



    9. O caso concreto não guarda similaridade com o Tema RG nº 1.009 (exame psicotécnico), considerando que a questão tratada é a legalidade da motivação do ato de heteroidentificação e a ausência de critérios editalícios para nova avaliação, e não a obrigatoriedade da etapa em si.



    10. A reiteração de argumentos já refutados na instância de origem e na decisão individual agravada torna o agravo regimental manifestamente improcedente, atraindo a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 37, incs. I e II, 93, incs. IX e X; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º, 1.026, §§ 4º; Lei nº 9.784, de 1999, art. 50, inc. III, 50, inc. V; Lei estadual nº 17.432, de 2021, arts. 1º, § 3º, 2º, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ADC nº 41/DF, j. 08/06/2017; ARE nº 1.440.157-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; STJ, REsp nº 1.990.819, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23/02/2023.